Tribunal: TJSP
Processo: 2216149-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
Agravo de instrumento. Diferimento do recolhimento das custas iniciais. Artigo 5o, inciso IV, da Lei Estadual no 11.608/2003. Necessidade da comprovação, por meios idôneos, da situação de insuficiência financeira. Evidenciada, nos autos, capacidade financeira incompatível com o benefício almejado.
Recurso improvido.